Tribunal: STF
Processo: RE 80230
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - REFORMA DA SENTENÇA APENAS QUANTO A
CORREÇÃO MONETÁRIA. PROCEDENCIA DA PRETENSAO ACOLHIDA EM AMBAS AS
INSTANCIAS. - NÃO CABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANTO A
PROCEDENCIA DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. N. 308, IV, DO REGIMENTO
INTERNO. - DECISÃO FUNDADA EM EM QUESTÃO DE FATO, EXCLUIDA DE
APRECIAÇÃO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. - ARGÜIÇÃO NÃO
PREQUESTIONADA, QUANDO POSSIVEL FAZE-LO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.